Tribunal: STF
Processo: RE 234528
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Aplicação
do fator de deflação. Lei no 8.177/91. Aplicação aos contratos
firmados antes do início de sua vigência. Possibilidade.
Precedentes. Não ocorrência de incidência da Súmula 279 do STF. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento